Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERROS NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, com fundamento no artigo 246, § 1o, do Código de Processo Civil, no art. 2o, da Lei no 11.419/06, e na Portaria GC 160 deste eg. TJDFT, de 11/10/2017 (com redação dada pela Portaria GC de 17/09/2018).
2. Não há que se falar em redução da multa cominatória arbitrada quanto observados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade necessários para assegurar a autoridade e eficácia da própria decisão judicial, sob pena de se estimular a recalcitrância no cumprimento da obrigação.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença consiste na defesa do executado. As matérias passíveis de alegação estão disciplinadas no §1o do art. 525 do CPC e devem ser apresentadas no prazo previsto no caput e na mesma oportunidade, sob pena de preclusão.
4. Recurso desprovido.